Tribunal: TJSP
Processo: 2092682-71.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Abandono de incapaz - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP – Decisão suficientemente fundamentada - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia - Necessidade da manutenção da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Abandono de incapaz - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP – Decisão suficientemente fundamentada - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia - Necessidade da manutenção da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Eventual pedido de concessão de prisão domiciliar que deve ser formulado, primeiramente, perante o MM. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância -Não conhecimento - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem parcialmente conhecida e, no mais, denegada.